Tribunal: TJPA
Processo: 0805993-53.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805993-53.2025.8.14.0000

PACIENTE: HIANCA CASTRO DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. TRÁFICO NO AMBIENTE DOMÉSTICO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. ESTUDO SOCIAL.”

I. Caso em Exame

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Hianca Castro de Jesus, buscando a revogação ou substituição de sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Novo Repartimento.

II. Questão em discussão

A defesa alega a ilegalidade do decreto prisional e busca a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. O pedido se fundamenta no fato de a paciente ser mãe de três filhos pequenos (menores de 12 anos), ser primária e possuir residência fixa. A defesa reitera que o Art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, garante o direito à prisão domiciliar às mães de crianças com até 12 anos incompletos, presumindo-se a indispensabilidade materna. Alega que a paciente é a única responsável pelos cuidados e sustento dos filhos.

III. Razões de decidir

O pedido liminar foi indeferido anteriormente por ausência dos requisitos legais.

No mérito, decidiu pela
denegação da ordem
. As razões de decidir destacam que, embora a paciente preencha o requisito objetivo de ser mãe de crianças menores de 12 anos, a
circunstância de o crime ter sido praticado em sua própria residência
, local de convívio dos filhos,
afasta a aplicação automática da prisão domiciliar
. A
traficância exercida no ambiente doméstico expõe diretamente as crianças à atividade criminosa
, configurando uma
situação excepcionalíssima
que impede a concessão do benefício.

Proteger a criança e o adolescente, conforme o ECA, exige considerar o ambiente familiar seguro e livre de ilícitos, e
manter uma criança sob cuidados de mãe envolvida com tráfico de drogas no próprio lar não se coaduna com o princípio da proteção integral
.

A existência de outros familiares e a necessidade de verificar a situação dos filhos, conforme sugerido pelo Ministério Público, são consideradas. A prática do tráfico no ambiente doméstico é fator relevante que impede a aplicação irrestrita do benefício da prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conheceu do habeas corpus e, no mérito, denegou a ordem
, nos termos da fundamentação. Determinou que o Setor Social e o Conselho Tutelar realizem um
Estudo Social
do caso para verificar as condições e o cuidado dos filhos da paciente.

Dispositivos relevantes: Art. 33 da Lei nº 11.343/06; Art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal; Art. 312 do Código de Processo Penal; Art. 318 do Código de Processo Penal; Art. 318-A do Código de Processo Penal; Art. 319 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 985730 MS 2025/0070828-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA.

Belém/PA, ___ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HC nº 0805993-53.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DANILO RANIERI MARTINS GOMES, OAB/PA 31.480

PACIENTE: HIANCA CASTRO DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

Processo referência: 0800505-39.2025.8.14.0123

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Danilo Ranieri Martins Gomes, OAB-PA nº 31.480
em favor da paciente
HIANCA CASTRO DE JESUS,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Novo Repartimento, o qual decretou a prisão do Paciente nos autos do processo nº 0800505-39.2025.8.14.0123.

O impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante na data de 20/03/2025, junto com outros dois indivíduos, de nome Roberto Balbino Santos e Divanilce Lopes Meireles, todos corréus no processo originário.

Alega que o fato se deu quando, durante uma ronda ostensiva da guarnição da polícia militar no município de Novo Repartimento, avistaram o veículo Chevrolet Agile, placa OFW-8460, parado em frente a uma residência apontada como ponto de venda de drogas. No carro estava o Roberto e, próxima ao veículo, sua esposa Divanilce Lopes Meireles, em uma motocicleta.

Após revista, encontraram entorpecentes no veículo e deram voz de prisão a eles.

As autoridades dirigiram-se à residência e, após autorização da paciente, que permitiu a revista, localizaram mais drogas na casa, oportunidade em que ela informou que os dois primeiros levaram a droga para que ela vendesse.

Por esse motivo, requereu liminarmente, a concessão da ordem liminarmente, reconheça a ilegalidade do decreto prisional, face ser genitora de três filhos pequenos, e que dela dependem, para que a paciente possa responder em liberdade, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 25950876 – pág. 54-55, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 26071843 e seguintes -pág. 60-83.

Em parecer de Num. 26098739 - pág. 85-93, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço do
habeas corpus
.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de HIANCA CASTRO DE JESUS, buscando a conversão de sua prisão preventiva em prisão domiciliar. O pedido fundamenta-se, preponderantemente, no fato de a Paciente ser mãe de três crianças menores de 12 anos, ser primária e possuir residência fixa, argumentos que, segundo a defesa, preencheriam os requisitos legais e jurisprudenciais para a medida.

A Paciente foi presa em flagrante em 20/03/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06). A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva em 21/03/2025. Na audiência de custódia, em 22/03/2025, a prisão preventiva foi mantida, com o Juízo de primeiro grau entendendo que o fato de a Paciente ser primária e mãe de menores não configurava direito automático à liberdade provisória.

O pedido liminar no presente
writ
foi indeferido, por entender o Desembargador Relator que os requisitos cautelares não estavam presentes e que a análise se confundia com o mérito.

A defesa da Paciente reitera os argumentos de que o Art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, que garante às mães de crianças com até 12 anos incompletos o direito à prisão domiciliar, sendo a indispensabilidade materna presumida. Alega que a Paciente é a única responsável pelos cuidados e sustento dos filhos.

Neste caso particular, a Paciente foi presa em flagrante por tráfico de drogas em sua residência, logo após receber a substância ilícita. A residência é identificada como um "ponto de droga". O Ministério Público ressalta que
a traficância exercida no ambiente doméstico, onde os filhos menores residem, expõe diretamente as crianças à atividade criminosa e configura uma situação excepcionalíssima que impede a concessão da prisão domiciliar
.

Este entendimento encontra respaldo em decisões do Superior Tribunal de Justiça. Conforme citado pelo Ministério Público, a Corte Cidadã já se manifestou no sentido de que a concessão da prisão domiciliar para mães de menores de 12 anos deve ser excepcionada em casos excepcionalíssimos.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR. SITUAÇÃO EXCEPICIONAL. TRAFICÂNCIA NO DOMICÍLIO DOS INFANTES. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob alegação de que a agravante é mãe de filhos menores e gestante . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, acusada de tráfico de drogas, pode ser substituída por prisão domiciliar, considerando a existência de filhos menores e a condição de gestante. III . Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade do delito e na quantidade expressiva de drogas apreendidas, além de indícios de autoria e materialidade, justificando a necessidade de garantir a ordem pública. 4. A substituição por prisão domiciliar foi indeferida, pois os delitos foram cometidos no ambiente doméstico, expondo os filhos menores à prática criminosa, o que caracteriza situação excepcional que contraindica a medida.
5. A jurisprudência do STF e do STJ permite a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, exceto em casos de crimes cometidos com violência, grave ameaça ou em situações excepcionalíssimas, como no presente caso.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida em casos de tráfico de drogas quando há exposição de filhos menores à prática criminosa no ambiente doméstico. 2. A substituição por prisão domiciliar é inviável em situações excepcionalíssimas que revelem a inadequação da medida, mesmo para mães de crianças menores de 12 anos. "Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, 318-A, 319.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143 .641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20.02 .2018; STJ, AgRg no HC 842.578/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11 .09.2023.”

(STJ - AgRg no HC: 985730 MS 2025/0070828-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025)

Portanto, apesar de a Paciente preencher o requisito objetivo de ser mãe de crianças menores de 12 anos, a
circunstância fática de o crime de tráfico de drogas ter sido praticado em sua própria residência, local de convívio dos infantes, afasta a aplicação automática da prisão domiciliar
. Proteger a criança e o adolescente, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe considerar que o ambiente familiar deve ser um espaço seguro e livre de atividades ilícitas. Manter uma criança sob os cuidados de uma mãe envolvida com tráfico de drogas no próprio lar não se coaduna com o princípio da proteção integral.

A existência de outros familiares da Paciente, embora a defesa alegue que não possuem vasta rede de apoio, também deve ser considerada, e o Ministério Público sugere a realização de um Estudo Social para verificar a situação atual dos filhos e como estão sendo cuidados, o que é uma medida prudente e necessária.

Diante do exposto, entendo que a situação apresentada configura uma das exceções previstas na jurisprudência para a não concessão da prisão domiciliar, mesmo sendo a Paciente mãe de filhos menores de 12 anos. A prática do tráfico no ambiente doméstico é um fator relevante que impede a aplicação irrestrita do benefício.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima, recomendo ao juízo de 1º grau que imprima mais celeridade ao feito.

Ademais, determino que seja cumprida a sugestão do Ministério Público no sentido de que o Setor Social do TJE/PA ou da Comarca de Novo Repartimento/Pa e o Conselho Tutelar realizem um Estudo Social do caso, a fim de verificar as condições em que se encontram os filhos da Paciente, especificando no Relatório Social como essas crianças estão.

É como voto.

Belém/PA, ___de _________de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/05/2025